Tribunal: TJDFT
Processo: 0735250-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR. CLÁUSULA PENAL PREVISTA APENAS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. TEMA 971 DO STJ. ANALOGIA. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO REQUERIDO. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, declarando a resolução do contrato de prestação de serviços e condenando a ré à restituição dos valores adiantados e ao pagamento de compensação por danos morais, com distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais, mas afastando a inversão da cláusula penal em favor da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o atraso na entrega dos móveis planejados configura mero inadimplemento contratual, incapaz de ensejar indenização por dano moral; (ii) analisar se o valor fixado a título de dano moral é excessivo; (iii) definir os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária, especialmente quanto à possibilidade de afastamento da taxa SELIC e adoção de juros de 1% ao mês, a partir da citação, com atualização monetária pelo IPCA; e (iv) estabelecer se é cabível a inversão da cláusula penal contratual, originalmente prevista apenas contra o consumidor, para penalizar o fornecedor inadimplente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade recursal. Intimada a parte requerida/recorrente para realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a inércia implica deserção e impede o conhecimento do recurso.
4. A relação jurídica é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõem controle judicial de cláusulas contratuais potencialmente abusivas.
5. A estipulação unilateral de cláusula penal em prejuízo apenas do consumidor, sem correspondente sanção ao fornecedor em situação de descumprimento análogo, afronta os princípios da boa-fé objetiva, da equidade e da função social do contrato, além de caracterizar desvantagem exagerada.
6. Reconhecido o inadimplemento absoluto do fornecedor, consistente na não entrega do bem contratado apesar do pagamento integral do preço, a manutenção da cláusula penal em sua forma original implicaria esvaziamento de sua função coercitiva e compensatória, além de premiar o comportamento contratual inadimplente.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que, em contratos de consumo, a cláusula penal prevista apenas para o inadimplemento do consumidor deve ser considerada, por analogia, para a fixação da indenização devida pelo fornecedor inadimplente, como forma de recomposição do equilíbrio contratual, conforme tese firmada no Tema 971.
8. Embora o precedente qualificado tenha se originado no contexto de contratos imobiliários, a sua razão de decidir possui caráter geral e se fundamenta em princípios estruturantes do microssistema consumerista, sendo plenamente aplicável a outros contratos de fornecimento de bens ou serviços, inclusive aqueles envolvendo bens móveis.
9. A inversão da cláusula penal não implica criação judicial de obrigação inexistente, mas simples aplicação simétrica de penalidade expressamente pactuada pelas partes, respeitando-se o conteúdo objetivo do contrato e evitando-se distorção da equivalência entre direitos e deveres contratuais.
10. O percentual estipulado contratualmente para a cláusula penal constitui parâmetro objetivo e previamente aceito pelas partes, razão pela qual sua aplicação ao fornecedor inadimplente revela-se adequada, proporcional e compatível com os princípios da isonomia e da razoabilidade.
11. Com o acolhimento integral dos pedidos formulados pela consumidora, afasta-se a sucumbência recíproca, impondo-se a condenação exclusiva da parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso da primeira apelante não conhecido e recurso da segunda apelante provido.
Tese de julgamento: “Em contratos de consumo, é admissível a inversão da cláusula penal prevista apenas em desfavor do consumidor para aplicá-la ao fornecedor inadimplente, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 4o, 85, caput e § 11, e 86. CDC, arts. 2o, 3o e 51, IV e § 1o, II. CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.614.721/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a Seção, j. 22.05.2019 (Tema 971). STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 544.410/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4a Turma, j. 20.11.2023. TJDFT, Acórdão 2028710, 0707136-41.2024.8.07.0019, Rel. Des. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, j. 31.07.2025. TJDFT, Acórdão 2027041, 0721197-98.2024.8.07.0020, Rel. Des. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 30.07.2025. TJDFT, Acórdão 1895662, 0705119-05.2023.8.07.0007, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 17.07.2024. TJDFT, Acórdão 1883949, 00274804520148070016, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 3/7/2024.